Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o conselho de sentença rejeitou a tese do denunciado de ter agido em legítima defesa, e com apoio nos vestígios materiais e nas palavras do ofendido, das testemunhas presenciais e dos policiais, concluiu que o acusado alvejou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima com a intenção de matá-la.
2. Não cabe valorar negativamente a conduta social, se as ações consideradas inadequadas são configuradas em tipos penais autônomos.
3. Não é possível considerar a personalidade do agente desajustada, com base em diagnóstico subjetivo de que o réu sofre de “transtorno da personalidade antissocial”, o qual não foi realizado por profissional com capacidade técnica para tanto.
4. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, auxilia na formação da convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.